Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-68.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705754-68.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ANASTACIO FERREIRA AGUIAR, LIMA &amp; SILVA PRESTADORA DE SERVICOS DE GESTAO COMERCIAL LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não houve certidão informando acerca da apresentação de recurso de apelação e/ou contrarrazões pelo segundo réu, LIMA &amp; SILVA PRESTADORA DE SERVICOS DE GESTAO, ou, ainda, o transcurso in albis do prazo para tanto. Assim, com a finalidade de evitar eventuais alegações de nulidades, baixem os autos ao Juízo de origem para que promova a certificação quanto à apresentação, ou não, de recurso de apelação contra a sentença pelo segundo réu LIMA &amp; SILVA PRESTADORA DE SERVICOS DE GESTAO e /ou apresentação de contrarrazões ao recurso interposto pelo primeiro réu (AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.). Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora